Tribunal: TJBA
Processo: 8070485-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070485-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, ELIAS GOMES DA SILVA

APELADO: ALISSON CARVALHO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA, KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA FABRICANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela fabricante em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo do consumidor para majorar o valor da indenização por danos morais. A decisão embargada manteve a condenação da fabricante à restituição do valor do veículo com base na Tabela FIPE, ao ressarcimento por danos materiais e ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões postas à apreciação consistem em verificar a existência de supostas omissões no acórdão embargado, que, segundo a Embargante:
a) não teria se manifestado sobre o argumento de que o veículo permanece em pleno uso pelo consumidor, o que afastaria o direito à restituição do valor pago; b) não teria analisado a tese da inaplicabilidade de juros e correção monetária sobre o valor da Tabela FIPE, por configurar
bis in idem
; c) não teria especificado as condições detalhadas para a devolução do veículo, gerando insegurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado e não de sua reforma.

4.
As alegadas omissões não se configuram. As questões levantadas pela Embargante foram, direta ou indiretamente, apreciadas no acórdão, que concluiu pela manutenção da sentença de primeiro grau em seus pontos essenciais, inclusive quanto à restituição do valor do bem e seus consectários. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios, revelando nítida intenção de rediscutir o mérito da causa por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Re
jeição dos Embargos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito de questões já devidamente analisadas e decididas no acórdão, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso cabível, não sendo os aclaratórios sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.023 e 1.026. Código de Defesa do Consumidor, art. 18.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070485-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e como
Embargado
ALISSON CARVALHO DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em R
EJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA